Tribunal: TJSP
Processo: 1007736-14.2015.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007736-14.2015.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante EDUARDO
GALUCCI TOLOI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007736-14.2015.8.26.0071 - Bauru - Voto no 31907
2
VOTO No 31.907
COMARCA: BAURU
APELAÇÃO CÍVEL No 1007736-14.2015.8.26.0071
APELANTES: EDUARDO GALUCCI TOLOI (AJ)
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juíza de 1a instância: Regina Aparecida Caro Gonçalves
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD.
Autuação por deixar de pagar o ITCMD, devido pelo
recebimento de doação em dinheiro de seu genitor. Alegação
de que se trata de redistribuição de lucros da empresa, na qual
figuram como sócios o autor e seu genitor. Ausência de
documento hábil a comprovar as alegações. Autuação julgada
subsistente. Manutenção da sentença. Recurso não provido.
Trata-se de ação ajuizada por Eduardo Galucci Toloi em face
da Fazenda do Estado de São Paulo, visando a declaração de
inexigibilidade do tributo exigido através do Auto de Infração no 4.030.993-
9, lavrado em 17 de outubro de 2013, no qual o Fisco apurou divergência
de ITCMD.
O feito foi julgado em conjunto com a Ação no
1007736-14.2015, em que figuram como partes Eduardo Gallucci Toloi e a
FESP.
A r. sentença julgo parcialmente procedente os pedidos dos
autores Alexandre e Eduardo, declarando a nulidade parcial dos Autos de
Infração e Imposição de Multa 4.030.989-7 e 4.030.993-9 no tocante ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007736-14.2015.8.26.0071 - Bauru - Voto no 31907
3
item I - Infrações relativas ao pagamento de imposto (exigência do ITCMD
com base no valor de mercado do imóvel), vez que indevida diferença
pela doação da parte ideal do bem imóvel.
Inconformado, apela o autor, sustentando, em síntese, que a
quantia recebida em dinheiro não representa uma doação, mas
redistribuição de dividendos da empresa Toloi Consultoria Técnica Ltda,
conforme declaração assinada pelos sócios juntada aos autos (fls.
196/214).
A FESP apresentou resposta (fls. 222/225).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal visando a
desconstituição do crédito fazendário decorrente do Auto de Infração no
4.030.993-7, lavrado em 17 de outubro de 2013, o qual apurou uma
diferença do ITCMD a recolher, por atribuir ao imóvel recebido em doação
valor inferior ao de mercado, bem como por ter omitido o recebimento de
doação em dinheiro.
As infrações foram assim relatadas no AIIM: (I) deixou de
pagar ITCMD no montante de R$ 1.651,79 (um mil, seiscentos e cinquenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007736-14.2015.8.26.0071 - Bauru - Voto no 31907
4
e um reais e setenta e nove centavos), em 19.11.2008, por ter atribuído à
doação do imóvel localizado à rua Aviador Gomes Ribeiro, 28-35, na
cidade de Bauru/SP, valor inferior ao praticado no mercado; e (II) deixou
de pagar o ITCMD no montante de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos
reais), em 12.12.2008, por omissão, devido pela doação de R$ 39.999,99
(tinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove
centavos) em dinheiro, na qualidade de donatário (fls. 17/18).
O autor se insurge contra o capítulo da sentença que
manteve a segunda infração a ele imputada, relativa ao não pagamento
do ITCMD por omissão (item II do AIIM). Alega que a quantia recebida em
dinheiro não representa uma doação, mas redistribuição de dividendos da
empresa Toloi Consultoria Técnica Ltda, conforme declaração assinada
pelos sócios juntada aos autos.
Todavia, o autor não logrou comprovar suas alegações.
Depreende-se dos autos que o autor figura como sócio,
juntamente com o pai (José Roberto Ferreira Toloi), na empresa Toloi
Consultoria Técnica Ltda (fls. 31/32).
Em 12 de dezembro de 2008, a empresa efetuou depósito na
conta bancária dos sócios, sendo R$ 79.666.66 (setenta e nove mil,
seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) em favor do
Eduardo (autor) e R$ 144.999,99 (cento e quarenta e quatro mil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007736-14.2015.8.26.0071 - Bauru - Voto no 31907
5
novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) em favor
de José Roberto. Na mesma data, José Roberto efetuou depósito no valor
de R$ 39.999,99 (tinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e
noventa e nove centavos) na conta do autor (fls. 33/34).
Foi juntada aos autos declaração conjunta assinada pelos
sócios (o próprio autor e seu genitor), informando que a redistribuição
dos dividendos foi acertada verbalmente, tendo José Roberto realizado a
transferência do valor recebido a maior para seu filho (fls. 39).
Entretanto, somente tal documento não é hábil a comprovar
que não se trata de doação. Isso porque, embora seja possível presumir
que o valor transferido ao autor pelo genitor era proveniente dos
dividendos recebidos da empresa Toloi Consultoria, pois ambas as
operações foram realizadas na mesma data, tal presunção não significa
que o referido valor (R$ 39.999,99) não seja doação do genitor ao filho.
Além disso, não há prova de que o autor providenciou a
retificação da declaração apresentada à Receita Federal em relação à
importância recebida em dinheiro (fls. 37/38). E, conforme consignou a
ilustre Magistrada singular, “na cópia que está a fls. 36 estranhamente,
diga-se, não aparece o valor recebido a título de 'Lucros e dividendos
recebidos pelo titular e pelos dependentes da empresa Toloi Consultoria',
mas somente a retificação do valor das partes ideais dos imóveis recebidas
em doação, totalizando R$ 72.475,00” (fls. 235).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007736-14.2015.8.26.0071 - Bauru - Voto no 31907
6
Observa-se, portanto, que o autor não logrou comprovar que
a importância recebida em dinheiro de seu sócio e genitor não representa
uma doação, mas redistribuição de dividendos da empresa Toloi
Consultoria Técnica Ltda.
Nesse contexto, agiu com acerto a ilustre Magistrada
singular, ao manter a infração imputada ao autor em razão do não
recolhimento do ITCMD sobre a doação recebida em dinheiro de seu
genitor em 2008 (item II do AIIM no 4.030.993-9), de modo que a r.
sentença deve ser mantida em sua íntegra.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.